Tribunal: TJSP
Processo: 2216936-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - CULTIVO MEDICINAL DA CANNABIS SATIVA L (MACONHA) - Pretensão de expedição de salvo-conduto ao paciente a fim de garantir que ele efetue o plantio de 'Cannabis Sativa' na sua residência para a extração artesanal do óleo da planta, que se mostra eficaz aos fins medicinais de que necessita, livre do risco de prisão - Indicação médica para uso da substância, com autorização de

Ementa:
HABEAS CORPUS - CULTIVO MEDICINAL DA CANNABIS SATIVA L (MACONHA) - Pretensão de expedição de salvo-conduto ao paciente a fim de garantir que ele efetue o plantio de 'Cannabis Sativa' na sua residência para a extração artesanal do óleo da planta, que se mostra eficaz aos fins medicinais de que necessita, livre do risco de prisão - Indicação médica para uso da substância, com autorização de importação do produto pela ANVISA, inclusive - Ordem concedida.